Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-29.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006629-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARILDES DA SILVA JARDIM - CPF: 378.576.811-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006629-29.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARILDES DA SILVA JARDIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 27664-41.2016.8.11.0041 – código 1140645, rejeitou a impugnação oposta pelo Recorrente e homologou os cálculos apresentados determinando a expedição de RPV.

Em síntese, aduz o Agravante que é patente a ocorrência da prescrição da execução manejada pela parte Exequente, ante o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorrido em 25-8-2003, e o início da execução em 6-10-2015, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Esclarece que, é ausente a comprovação nos autos de ocorrência de promoção de execução coletiva do julgado em que a parte Exequente tenha figurado entre um dos substituídos pelo sindicato.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, tendo em vista o risco de expedição de precatório/requisição de pequeno valor para pagamento dos valores erroneamente calculados pela parte Agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, acolhendo a prescrição aventada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 10378991.

Contrarrazões no id. 11238456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 14560971).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020